Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713039-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: VANESSA DA SILVA RAMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 228066067 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Vanessa da Silva Ramos, ora agravada, em desfavor da agravante, processo n. 0705539-51.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré reintegre a autora no plano de saúde, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos seguintes termos: (...) Por outro lado, verifico que encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. O artigo 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, verifico presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, além da reversibilidade da medida. A autora juntou a notificação de Id. 226835346 e Id. 226835354 que comunicava o cancelamento do plano com 30 dias de antecedência, carteirinha do plano de saúde de id.226835353, contrato de Id. 226835349 que comprova a existência da relação jurídica entre as partes. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 13, caput, estabelece que todos os planos de saúde (individuais ou coletivos) "têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação". Já o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece claras proteções contratuais, mas apenas para os contratos celebrados sob o regime individual nos seguinte termos: "Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44 de 2001). I - a recontagem de carências (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doz meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44 de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). Por sua vez, a Resolução Normativa no 195 de 14 de julho de 2009, que regulamenta os contratos de planos de saúde, em seu art. 17, dispõe quanto à possibilidade de rescisão dos contratos de planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão, que: "Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outa parte com antecedência mínima de sessenta dias". Vê-se dos autos que a parte autora é beneficiária de plano coletivo por adesão e a legislação de regência dispões que a rescisão do contrato coletivo pela operadora ou pela empresa contratante pode se dar imotivadamente, desde que tenha decorrido doze meses de vigência, mediante prévia notificação com antecedência de 60 dias, o que aparentemente não foi observado pela parte ré. Ademais, segundo o entendimento firmado pelo STJ, no Tema 1.082, sob o rito dos recursos repetitivos, "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Desse modo, não há óbices para a operadora de saúde rescindir o contrato unilateralmente, desde respeite as condições acima (notificação com no mínimo 60 dias de antecedência, preservação do tratamento em curso ou oferta de plano individual ou familiar, sem carência) No caso, as condições elencadas não foram respeitadas pela parte ré. Pelo exposto, e nos termos do artigo 300 do CPC, verifico a probabilidade do direito à reintegração do autor ao plano de saúde (o mesmo ou substitutivo individual sem exigência de novas carências). Já o perigo da demora reside no fato de que a autora encontra-se com oito meses de gestação, necessitando da continuidade do seu tratamento obstétrico. Por fim, em atenção ao artigo 300-§3o do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, destaco que o direito à saúde é fundamental, intrínseco à dignidade humana e deve ser preservado. Por todo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos requeridos a reintegração da autora no plano de saúde, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes dos anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores compatíveis com o plano individual ou familiar, no prazo de 2 dias. A decisão deverá ser cumprida em dois dias, contados da intimação, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia que a autora ficar desassistido do plano de saúde, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da constrição de valores necessários para o tratamento da autora. (...) Em razões recursais (Id 70494629), a agravante sustenta que a rescisão ocorreu após encerrado prazo de vigência do contrato entre a Administradora de Benefícios IBBCA e a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil – UNIBRAL, entidade a qual a agravada está vinculada. Aduz que o contrato foi firmado na modalidade de contrato de adesão. Relata que as regras de rescisão para esses tipos de contrato estão estipuladas na Resolução Normativa 557/2022, a qual prevê que as condições de cancelamento devem constar no instrumento de contrato firmado. Discorre que o contrato entre as partes informa “que o período de vigência estipulado no instrumento contratual foi de 4 (quatro) anos, contados a partir de 08 de setembro de 2015 (ou seja, decorrido), enquanto o prazo para notificação prévia para cancelamento previsto era de 30 (dias).” Brada ter procedido em acordo com o disposto em contrato, tendo notificado a agravada com antecedência mínima de 30 dias do encerramento do plano, respeitando todas as condições do contrato e normas regulatórias da ANS. Defende a inaplicabilidade do art. 13, II, alínea “b” da Lei 9.656/98, o qual somente incide sobre contratos firmados individualmente. Ressalta ter apresentado o direito de exercer a portabilidade de carências à agravada. Reitera que a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, quando não subsistente a relação jurídica entre a administradora e a entidade contratante, implica violação à legislação vigente, sujeitando aquela às sanções previstas pela ANS. Cita julgados para robustecer suas teses. Reputa preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, a ora Agravante requer, preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelo Exmo. Relator, nos termos do artigo 1.019, I, e 995, parágrafo único do CPC, com a finalidade de suspender a Decisão Agravada, sobrestando o andamento do feito até o julgamento definitivo desse recurso, quando requer que lhe seja dado provimento, para os fins de reformar integralmente a decisão agravada. Em razão da não comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, foi concedido prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro do preparo (Id 70502863). Preparo recolhido (Ids 70705927 e 70734364). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, mantenha ativo o plano de saúde, nos exatos termos contratados, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 6/3/2025 (Id 228066067 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer para “determinar aos requeridos a reintegração da autora no plano de saúde, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes dos anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores compatíveis com o plano individual ou familiar, no prazo de 2 dias. A decisão deverá ser cumprida em dois dias, contados da intimação, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia que a autora ficar desassistido do plano de saúde, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da constrição de valores necessários para o tratamento da autora”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência por publicação no DJe disponibilizada no dia 12/3/2025 e publicada no dia 13/3/2025, conforme certidão de Id 228672608 do processo de referência. Em 17/3/2025, a agravada veio aos autos, em resposta à determinação do juízo, para comprovar que a demandada/agravante cumpriu a liminar concedida (Id 229232786 do processo de referência). Do mesmo modo restou comprovado o atendimento judicial pela UNIMED - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na contestação juntada no dia 25/3/2025 (Id 230312484 do processo de referência) e pela ora agravante na contestação do dia 2/4/2025 (Id 231348312 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 3/4/2025 (Id 70494629), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Transcrevo, a propósito, trecho da petição informando o cumprimento: “Com o fito de comprovar o fiel cumprimento à determinação judicial proferida, a Ré acosta a evidência abaixo, demonstrando que o contrato se encontra ativo e apto para utilização nos moldes contratados.” (Id 231348312 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora